Tribunal: TJDFT
Processo: 0717743-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PESQUISA DE ATIVOS PELO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. FERRAMENTA CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA” (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. EXTENSO LAPSO DE TEMPO ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Alegação que não foi objeto de apreciação na instância de origem não pode ser considerada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial.
2. Para efeito de satisfação do crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens.
3. A ferramenta denominada “teimosinha”, foi disponibilizada no SISBAJUD, de modo a permitir que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Entretanto, a renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
4. Constatado o longo lapso temporal decorrido desde a última diligência realizada, cabível a utilização da nova ferramenta disponível para satisfação do crédito.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido.